Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-14.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-14.2019.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDEVALDO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Policial militar. Transferência para reserva remunerada. Direito à permanência na ativa até idade-limite. Honorários advocatícios. Redução. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito do autor, 3º sargento da Polícia Militar, de permanecer na ativa até completar 56 anos de idade, conforme a Lei Estadual nº 5.251/85, afastando a aposentadoria compulsória aos 30 anos de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o policial militar na graduação de 3º sargento tem direito de permanecer em atividade até a idade-limite de 56 anos, nos termos da legislação estadual; (ii) se é válida a fixação de honorários advocatícios no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. O art. 103, I, "c", da Lei Estadual nº 5.251/85, com redação dada pela Lei nº 8.407/2016, garante ao 3º sargento o direito de permanecer na ativa até os 56 anos de idade.

4. A norma estadual mais recente (Lei nº 8.230/2015) não revogou a disposição anterior quanto ao limite etário, sendo legítima a opção do militar pelo regramento anterior, conforme art. 2º da Lei nº 8.407/2016.

5. A tutela provisória concedida não se estabilizou, haja vista a interposição de recurso (agravo de instrumento), afastando a incidência do art. 304 do CPC.

6. A fixação de honorários deve observar o art. 85, §8º-A, do CPC/2015, que impõe aplicação do valor mínimo previsto na tabela da OAB quando o valor da causa é irrisório, vedada a vinculação ao salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar a fixação dos honorários advocatícios para o valor de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) e afastar a declaração de estabilização da tutela de urgência.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A, e 304; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 103, I, "c"; Lei Estadual nº 8.407/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv 0803309-16.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 0813938-33.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra EDEVALDO GOMES, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer (Proc. 0800785-14.2019.8.14.0125), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor para DETERMINAR que o Estado do Pará NÃO PROCEDA A APOSENTADORIA do policial militar Edevaldo Gomes AO COMPLETAR 30 ANOS DE SERVIÇO nas fileiras da Policia Militar do Estado do Pará, enquanto não ocorrer a idade para a transferência para reserva remunerada, prevista na lei estadual 5.251/85, art. 103, I, respeitando a graduação que o militar ocupa. A tutela antecipada tornou-se estável, na forma do art. 304 do NCPC, por este motivo consolida-se no mundo jurídico esta manifestação judicial como satisfativa e desta forma mantenho as multas diárias aplicadas em caso de descumprimento. Sem custas. Condeno o Estado do Pará em honorários no valor de 10 (dez) salários mínimos, considerando o trabalho realizado pelo procurador do militar que dedicou tempo, conhecimentos técnicos especializados para resolução da demanda.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma por contrariar a previsão contida no art. 10, inciso III, e § 3º da Lei Estadual nº 8.230/2015, segundo a qual o policial militar do sexo masculino que completa 30 anos de efetivo serviço deve,
“ex officio”,
ser promovido à graduação superior e, simultaneamente, transferido para a reserva remunerada. Afirma que se trata de ato vinculado, e não de faculdade da Administração Pública, não sendo possível ao militar escolher entre permanecer na ativa ou ser aposentado.

Sustenta que a Lei nº 5.251/85, embora ainda vigente, foi parcialmente derrogada pela legislação posterior no que tange ao critério de tempo de serviço como fator de transferência obrigatória à reserva.

Defende, ainda, que admitir a tese contida na sentença representa violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

O Apelante também aponta erro material na sentença ao reconhecer a estabilização da tutela provisória com base no art. 304 do CPC. Argumenta que não se trata de tutela antecedente, nos moldes do art. 303 do CPC, tampouco houve ausência de recurso da decisão concessiva da tutela — já que houve a interposição de agravo de instrumento.

Assim, requer o afastamento da estabilização mencionada na sentença.

Por fim, impugna o valor fixado a título de honorários advocatícios, que foram arbitrados em dez salários mínimos. Alega que houve desproporcionalidade e descumprimento do art. 85, §2º, do CPC, especialmente por se tratar de causa simples e comum na advocacia pública. Defende que o valor arbitrado implica em enriquecimento sem causa, além de violar a vedação constitucional de vinculação ao salário mínimo.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, haja vista que o art. 103, I, alínea “c”, da Lei Estadual nº 5.251/85, vigente e recepcionada pela Constituição Federal, garante ao 3º Sargento da Polícia Militar o direito de permanecer na ativa até completar 56 anos de idade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o Apelado, 3º sargento da polícia, deve ser transferido “ex-offício” para a reserva remunerada ao completar 30 (trinta) anos de serviço.

Sobre a matéria,
o art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 3º sargento, permanecer na ativa até que complete 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Vejamos:

Art. 103. A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) para os Praças

POSTOS IDADES

Subtenente PM/BM 60 anos

1º Sargento PM/BM 59 anos

2º sargento PM/BM 59 anos

3º Sargento PM/BM 56 anos

Logo, pelo teor do texto legal, o Apelado, que à época do ajuizamento da ação contava com 49 anos de idade, possui o direito de permanecer em atividade.

Além disto, o art. 2º da Lei nº 8.407/2016 dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o Apelado, poderá optar por aderir à regra prevista na referida Lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete 56 anos,
in verbis:

Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.

Registre-se, ainda, que este E. Tribunal já decidiu que os requisitos estabelecidos na Lei 5.251/85 foram recepcionados pela CF/88 e devem ser aplicados para a carreira dos militares do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante deve ser mantido no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2-O art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade;

3- No caso, o Apelante, que se encontra na graduação de 2º Sargento, conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos dispostos na norma vigente;

4- Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803309-16.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM EFEITOS ANTECIPATÓRIOS. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATIVA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEI 5.251/85 COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA LEI Nº 8.407/2016. GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – PERMANÊNCIA NA ATIVA ATÉ QUE COMPLETE 56 (CINQUENTA E SEIS) ANOS DE IDADE. LEI 8.230/2015, ALTERADA LEI Nº 9.387/2021, QUE PREVÊ, EM SEU ART. 10, III, QUE A PROMOÇÃO EX OFFICIO DO PRAÇA DA PM OCORRERÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO COMPLETAR 35 (TRINTA E CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL QUE GARANTE A PERMANÊNCIA NA ATIVA DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813938-33.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/10/2022)

Desta forma, deve ser mantido o reconhecimento do direito do Apelado de permanecer em atividade.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (id. 12537265 - Pág. 4):

(...) Desse modo, uma vez que a transferência para a reserva remunerada se encontra preestabelecida em lei constitucional, e a lei estadual por sua vez, em pleno exercício da sua reserva legal, determinou a idade limite de 56 (cinquenta e seis) anos para o soldo de 3º Sargento, o autor deve permanecer no posto de 3° sargento até completar a referida idade do disposto acima. (...)

Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, o cotejo probatório demonstra que o valor da causa é R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), bem como, inexistiu proveito econômico, uma vez que a sentença apenas permite a permanência do apelado na ativa.

Sobre o assunto, o artigo 85, § 2º e §§8º e 8º-A, do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022). (grifei).

Denota-se da norma, que nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Considerando que na presente demanda não houve proveito econômico, resta inviável a aplicação do §2º do artigo 85, de modo que, de fato, deve ser observado o valor mínimo recomendado pelo
Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja situação, na
Tabela de Honorários se enquadra no Item XII (Ações Cíveis), especificamente no subitem 2.6, com previsão de R$ 4.671,70.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PARÂMETROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA 1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2 –
Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (grifei).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2
.
O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 3. A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (grifei).

Portanto, a reforma da sentença quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Por fim, registra-se que ao contrário do que consta na sentença, não ocorreu a estabilização da tutela provisória de urgência, haja vista que houve a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a medida liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, apenas para alterar a fixação dos honorários,
os quais ficam arbitrados em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) e afastar a declaração de estabilização da tutela provisória de urgência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025